Tribunal: TJSP
Processo: 1012069-33.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Registro de consumo extremamente superior à média – Comprovação do consumo elevado – Inexistência – Cobrança ilegítima – Restituição pelo valor simples – Danos morais não configurados - Ação parcialmente procedente – Recursos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Registro de consumo extremamente superior à média – Comprovação do consumo elevado – Inexistência – Cobrança ilegítima – Restituição pelo valor simples – Danos morais não configurados - Ação parcialmente procedente – Recursos desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000104994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012069-33.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado BRK
AMBIENTAL LIMEIRA S/A, é apelado/apelante REOEL GONÇALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e negaram
provimento aos recursos, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012069-33.2018.8.26.0320 - V. 46371
2-gl
COMARCA: LIMEIRA 2a VARA CÍVEL
APTES/APDOS: BRK AMBIENTAL S/A; REOEL GONÇALVES (recurso adesivo)
JUIZ(A): RUDI HIROSHI SHINEN
VOTO No 46371
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Registro de consumo extremamente superior à média
Comprovação do consumo elevado
Inexistência

Cobrança ilegítima
Restituição pelo valor simples

Danos morais não configurados - Ação parcialmente
procedente Recursos desprovidos, com observação.
Recursos contra a r. sentença de fls. 145/149,
integrada às fls. 278/279 por acolhimento de embargos de declaração, que
julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c repetição, em dobro, de indébito e indenização por danos morais, fundada
em prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto. A ré,
em preliminar, suscita cerceamento de defesa. No mérito sustenta, em suma,
inexistência de prova da sua culpa; a cobrança da fatura em discussão foi
legítima, e; inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova, em favor
do autor (fls. 292/306).
O
autor,
no
recurso
adesivo,
pede
o
reconhecimento da conexão entre a presente demanda e os autos no
1000455-94.2019.8.26.0320, bem como o aditamento da presente ação (fls.
26/28), de modo que deve ser reconhecida a inexigibilidade das faturas de
outubro e novembro de 2018. Também, alega fazer jus tanto à restituição, em
dobro, das quantias pagas, quanto a ser indenizado por danos morais (fls.
319/339).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012069-33.2018.8.26.0320 - V. 46371
3-gl
Os recursos foram processados e respondidos (fls.
312/318; 342/359).
É o relatório.
A alegação de cerceamento de defesa devido ao
julgamento antecipado da lide sem a realização de prova oral e pericial não
prospera, uma vez que o conhecimento dos pedidos e a efetiva solução de
mérito da ação foram devidamente promovidos pelo digno Magistrado de
primeiro grau, ressaltando-se que a prova documental foi suficiente para
dirimir todas as questões da lide.
Outrossim, embora haja indiscutível conexão entre
a presente demanda e a outra ação - de mesma natureza, proposta pelo
autor em face da ré (autos no 1000445-94.2019.8.26.0320) -, é certo que, no
caso concreto, a sua posterior desvinculação, por força da decisão do d.
Magistrado prolator da r. sentença ora recorrida, ao apreciar embargos de
declaração opostos pela ré (fls. 152/155; r. decisão fls. 278/279), não trouxe
prejuízos de ordem material ou formal a qualquer das partes, porquanto
ambas puderam exercer irrestritamente a ampla defesa e o contraditório.
Aliás,
saliente-se
que
tal
processo
já
foi
sentenciado1, razão pela qual resta impossibilitada uma nova reunião destes
feitos, por força da Súmula no 235, do e. STJ: “A conexão não determina a
reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
Diante do exposto, o objeto da presente lide cinge-
se exclusivamente à fatura de água e esgoto referente ao mês de outubro de
2018, no valor de R$25.159,60 (fls. 12/13); levando-se em consideração,
portanto, apenas o aditamento à inicial formulado às fls. 33/35, e que foi
1 Informações processuais obtidas pelo site www.tjsp.jus.br. Acesso aos 24/01/20.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012069-33.2018.8.26.0320 - V. 46371
4-gl
recebido às fls. 53.
No mérito, ambos os recursos não merecem
acolhida.
O autor assevera que foi surpreendido com o
recebimento da fatura de água e esgoto de sua residência, referente ao mês
de outubro de 2018, pelo valor de R$25.159,60 e correspondente a 1.109m3,
volume este de água que equivaleria ao seu gasto acumulado médio de 25
anos.
Alega
que
não
houve
qualquer
consumo
extravagante ou vazamento a justificar tal valor exorbitante, de modo que
entrou em contato com a ré para que constatasse possível falha na leitura do
hidrômetro; porém, face à demora na realização dessa aferição, propôs a
presente ação, a fim de que fosse declarado inexigível referido débito, bem
como a ré lhe restituísse, em dobro, tal valor pago e, ainda, fosse indenizado
por danos morais.
Nos termos da r. sentença recorrida, “Ora, no caso
em tela é evidente a hipossuficiência do consumidor, por não possuir qualquer
possibilidade de comprovar o não consumo do fornecimento de água e tratamento de
esgoto. Cabia ao fornecedor demonstrar a veracidade do consumo”, “A fatura de fl. 12,
do mês de Outubro de 2018, possui valor que corresponde aproximadamente a 300 vezes
mais do que o valor habitualmente apurado na unidade. Tal fatura indica que o imóvel
consumiu 1109m3 de água, perfazendo o débito de R$25.159,60, sendo que o consumo
habitual do requerente, como se verifica a fls. 14/21, girava em torno de 16m3, com
faturas em torno de R$80,00”, “No mais, em que pese a alegação da requerida acerca da
regularidade da cobrança de consumo de água registrado nos referidos meses, decerto
que não houve a efetiva comprovação do consumo em apreço, porquanto não constatado
qualquer vazamento na unidade consumidora da autora que justificasse a elevadíssima
diferença apurada, conforme se verifica no laudo acostado pelo autor a fl. 131”, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012069-33.2018.8.26.0320 - V. 46371
5-gl
“Nesse sentido, caberia à requerida demonstrar a correção da medição apurada, o que
não se verifica no caso em apreço, sendo de rigor a revisão das faturas e consequente
devolução dos valores por elas pagos. (...). O ressarcimento, contudo, deverá se dar na
forma simples, e não em dobro como pugnado, porquanto ausente demonstração
inequívoca de dolo ou má-fé por parte da ré”. De modo que a presente ação foi
julgada parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários, fixados em 10% do valor da
condenação.
Com efeito, pelos documentos que instruem a
inicial, tais são indicativos de veracidade quanto aos fatos alegados pelo
autor, consumidor e hipossuficiente, o que autoriza a inversão da prova em
seu favor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Pois, a concessionária de
serviços públicos é quem detém o domínio do conhecimento tecnológico
sobre o serviço que presta no abastecimento de água e coleta de esgoto,
devendo demonstrar inequivocamente o consumo do bem, para gerar o dever
de pagamento. E, ainda que amparada em legislação própria, referida
cobrança, como ato administrativo que é, goza de presunção relativa de
veracidade, a ser corroborada ou infirmada pelo conjunto probatório do caso
concreto.
Nesse passo, competia à ré demonstrar de forma
induvidosa o efetivo consumo nos moldes registrados às fls. 12/13 (1.109 m3 -
outubro/2018), volume extremamente discrepante do consumo médio mensal
da referida unidade correspondente aos meses de dezembro de 2017 a
setembro de 2018 (16m3 - fls. 14/18 e 21); sendo que, as suas alegações de
que o elevadíssimo registro teria se dado por falta de acesso ao medidor,
impossibilitando a concessionária de realizar a leitura de consumo (fls. 300),
mas, sobretudo, de que a “fatura com vencimento em outubro de 2018 refere-se ao
consumo dos meses de fevereiro a setembro de 2018, período no qual foi impossibilitada
a realização da leitura de consumo, tendo sido geradas as faturas pela média do
consumo” (fls. 301/302), são descabidas e não se prestam a infirmar a versão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012069-33.2018.8.26.0320 - V. 46371
6-gl
inicial de que houve um registro irregular de consumo, cuja discrepância com
o consumo médio anterior do autor é inequívoca.
Posto isto, forçoso reconhecer que a ré não se
desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor (art. 373, II, do CPC), razão pela qual a inexigibilidade do
débito objeto da lide é medida que se impõe.
Por outro lado, embora tenha havido o pagamento
de tal fatura (fls. 45), a sua restituição deverá ser feita na forma simples. Pois,
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor apenas é possível
quando demonstrada a má-fé do credor, o que não restou comprovada nos
autos. Aliás, no caso concreto, as faturas de água e esgoto do autor eram
pagas por meio de débito automático na sua conta bancária (fls. 19/20), tendo
ele confessado que “o banco não acatou sua determinação de retirar do débito em
conta as faturas relativas ao consumo da água” (fls. 33).
Ainda, os danos morais não restaram configurados,
vez que inexiste comprovação de que o autor tenha sofrido abalo em sua
honra, angústia intensa, transtorno psicológico, agonia, situação vexatória,
constrangimento ou humilhação de forma a extrapolar os limites da tolerância
e da normalidade da vida em sociedade. Malgrado a situação descrita na
inicial seja lamentável, cuidou-se de mero dissabor que integra os problemas
do cotidiano e a que todos estão sujeitos em sociedade, razão pela qual
descabida a indenização pretendida a este título. A propósito do tema
precedente desta c. Câmara:
“Apelação
Cível.
Seguro.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais
e morais. Sentença de parcial procedência. Alegação do
autor de que os corréus debitaram em sua conta bancária
o valor do prêmio do seguro, apesar de não tê-lo
contratado. Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único
do CDC. Má-fé do credor não comprovada. Dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012069-33.2018.8.26.0320 - V. 46371
7-gl
Não ocorrência. Apelação do corréu parcialmente
provida, desprovida a do autor”2.
No mesmo sentido, já se pronunciou esta c. Corte:
“Responsabilidade civil - Desconto indevido em conta
corrente - Incontroverso que a autora não firmou contrato
de seguro com a ré que justificasse o desconto em sua
conta corrente de R$ 30,00 nos meses de fevereiro, abril e
junho de 2018 - Acolhidos na sentença os pedidos de
declaração de inexigibilidade do débito e de devolução
singela do valor descontado de forma imerecida.
Responsabilidade civil - Dano moral - Situação vivenciada
pela autora que não representou fato passível de
indenização em verba de dano moral - Dano moral puro
não configurado - Inicial que não revelou que tivessem
derivado dos descontos indevidos, não autorizados pela
autora, desdobramentos que representassem vexame,
sofrimento ou humilhação passível de reparação -
Sentença de procedência parcial da ação mantida - Apelo
da autora desprovido3”.

Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono do autor,
para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego
provimento aos recursos, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
p. no 1001791-79.2018.8.26.0414, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j. em 16/09/19.
3 Ap. no 1000929-20.2018.8.26.0411, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, 23aC., j. em 07/02/19.
No mesmo sentido: Ap. no 1001006-29.2018.8.26.0411, Rel. Des. EDGARD ROSA, 25aC., j. em
22/11/18.